Tribunal: TJSP
Processo: 0005934-53.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação interposta contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios – Inexistência de conexão entre os processos, cada qual envolvendo o arbitramento e cobrança relativos a trabalhos executados em processos distintos – Prevenção não reconhecida – Conflito negativo de competência suscitado.